Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM PARTE DO PAGAMENTO MEDIANTE IMÓVEL. INÉRCIA NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DÉBITOS DE IPTU/TLP E CONDOMINIAIS EM NOME DO ADQUIRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e extinguiu os pedidos de obrigação de fazer e danos materiais sem resolução de mérito. Os réus insurgem-se contra a condenação por danos morais, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa e a ausência de reconhecimento de sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos em debate: (i) verificar se a atuação dos réus após o ajuizamento da ação configura hipótese de sucumbência recíproca; (ii) definir se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença é adequado; (iii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na origem devem ser recalculados com base no proveito econômico obtido pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regularização da propriedade do imóvel e o pagamento dos débitos tributários e condominiais ocorreram apenas após a citação dos réus, demonstrando que a propositura da ação foi necessária e motivada por inércia injustificada, razão pela qual não se aplica o reconhecimento da sucumbência recíproca, mas sim o princípio da causalidade.
4. A demora injustificada de mais de um ano na transferência da propriedade da sala comercial utilizada como parte do pagamento pela compra de veículo, com lançamento de encargos fiscais e condominiais em nome do autor, gerou abalo moral passível de indenização, pois extrapolou os limites do mero dissabor cotidiano.
5. O valor fixado a título de danos morais na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo diante da ausência de protesto, negativação ou exposição pública do autor, sendo adequado reduzi-lo para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Considerando proveito econômico irrisório, honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base art. 85, § 8o, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A atuação do réu para cumprimento da obrigação somente após a citação autoriza a aplicação do princípio da causalidade, afastando a sucumbência recíproca.
2. O atraso na regularização da titularidade do imóvel vinculado à negociação contratual, quando causa transtornos reais e concretos, caracteriza dano moral indenizável.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade frente às circunstâncias do caso concreto e à gravidade do abalo.
4. É possível a fixação de honorários advocatícios em valor fixo quando o proveito econômico obtido for considerado irrisório.